Tribunal: TJES
Processo: 0000879-87.2020.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000879-87.2020.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ART. 33, §2º B DO CP. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE, VARIEDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. HONORÁRIOS DATIVO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo o juízo observado a proporcionalidade na fração aplicada na primeira e na segunda fase da dosimetria e guardando razoabilidade em relação aos parâmetros indicados pela jurisprudência, não há motivo para se modificar a pena fixada.

2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

3. Mantidas as penas aplicadas, o regime inicial de cumprimento de pena se mantém inalterado ante à disposição do art. 33, §2º, b do CP.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000879-87.2020.8.08.0040

APELANTE: JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA, WILLIAM SILVA CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA e WILLIAM SILVA CARVALHO em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros-ES que os condenou pela prática do crimes descrito no artigo 33, “caput” da Lei n.º 11.343/2.006, respectivamente, a
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão
em regime semiaberto, e o pagamento de 709 (setecentos e nove) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
em regime semiaberto, e ao pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, também no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Júlio César Rodrigues de Souza, em suas razões, requereu redimensionamento da pena-base no mínimo legal; a aplicação da atenuante da menoridade relativa em seu grau máximo; a fixação de regime inicial menos gravoso; e o arbitramento de honorários dativos.

Por sua vez, William Silva Carvalho requereu a aplicação da minorante do trágico privilegiado em seu grau máximo e a fixação de regime inicial menos gravoso.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 03 de dezembro de 2020, por volta da 00h00min, na Rua Lourenço Galetti, Bairro Santo Antônio, neste Município e Comarca, a Polícia Militar fazia o patrulhamento ostensivo quando notou os dois denunciados, JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA e WILLIAN SILVA CARVALHO, em atitude suspeita e caminhando pela rua. Ato seguinte, quando os ora denunciados avistaram a viatura policial, jogaram sobre o muro sacolas e comecararn a correr, contudo, foram capturados. Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado corn os acusados, contudo, retornando ao local aonde os meliantes jogaram as sacolas, foi encontrado: 318 (trezentos e dezoito) pinos de cocaína; 08 (oito) pedras grandes de crack; 01 (uma) caixa de lâmina descartável; 01 (urn) pacote de ácido bórico; 01 (uma) balança de precisão; e aproximadarnente 15.500 (quinze mil e quinhentos) pinos vazios acondicionar cocaína, drogas estas que os acusados traziam consigo e/ou guardavam sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ademais, ante os fatos acima expostos, considerando ainda a enorme quantidade de droga apreendida, balança, material para embalar e preparar substâncias entorpecentes, pelas circunstâncias sociais e pessoais dos envolvidos, conclui-se que eles possuíam um vínculo associativo corn a finalidade de traficar drogas nesta Comarca.

A materialidade do crime está consubstanciada no BU as fls. 07/09, no Auto de Apreensão as fls. 22, no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas as fls. 23, no Relatório de investigação policial as fls. 30/32 e no Relatório final de IP as fls. 47/5.

A autoria restou comprovada pelo cotejo das provas testemunhais com os documentos acima arrolados.

Encerrada a instrução, os Recorrentes foram condenados e, neste momento, impugnam somente a dosimetria realizada, razão pela qual passo a apreciá-la.

Em relação a Julio Cesar,
o Juízo assim fundamentou a pena aplicada:

Culpabilidade
intensa, uma vez que ao ser abordado pela Polícia, dispensou as sacolas e tentou fuga a pé, merecendo grau de reprovação acima do normal; antecedentes criminais tecnicamente imaculados, não havendo condenação em crime (fl. 74); o condenado é possuidor de
conduta social desajustada
com o meio em que vive, possuindo outro processo criminal em curso pela prática do crime previsto no Art. 14 da Lei 10826/03 (fl. 74); não foram coletados elementos técnicos suficientes para definir sua personalidade; os motivos do crime fazem parte do tipo penal, não merecendo exasperação; as
circunstâncias
do crime merecem exasperação em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendida com o acusado incomum na região (fls. 22 e 32); crime de consequências extrapenais normais à espécie normativa; o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa, pois a vítima nesses casos é a sociedade.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo para o crime do art.33 da Lei de Drogas, a PENA BASE em
8 (OITO) ANOS E 9 (NOVE) MESES
DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Reconheço a
circunstância atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, CP), razão pela qual
MINORO a pena em 1 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
e 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA, tornando-a em 7 (SETE) ANOS E 1 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E MULTA DE 709 (SETECENTOS E NOVE) DIAS-MULTA, já valorados.
Não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno DEFINITIVA a pena de 7 (SETE) ANOS E 1 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E MULTA DE 709 (SETECENTOS E NOVE) DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para este crime.
Deixo de proceder à detração prevista no art. 387, § 2°, do CPP, por não ser capaz de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado. FIXO o regime SEMIABERTO como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 29, alínea "b", do CPB.

Verifica-se que, existindo 3 (três) circunstâncias negativadas, a pena fixada não excedeu os limites apresentados pela jurisprudência, sobretudo se os compararmos à fração aplicada pelo Juízo para a atenuante da menoridade. O motivos estão apresentados e o equilíbrio entre as frações está observado, razão pela qual não há como se acolher as teses de redução de pena apresentadas por JULIO CESAR.

Mantida a pena arbitrada, o regime de cumprimento não pode ser alterado, em razão do que determina o art. 33, §2º
b
, do CP. A norma é suficientemente clara ao dispor o regime aplicável à pena fixada.

Por sua vez, WILLIAM
requereu somente a aplicação do tráfico privilegiado, já que somente a quantidade de drogas não poderia ser utilizada para afastamento do benefício legal.

Acontece que as circunstâncias da prisão não revelaram somente generosa quantidade e variedade de drogas, mas igualmente apetrechos para fracionamento, preparação e porcionamento das drogas, o que não autoriza a compreensão de se tratar de um ato impensado, inconsequente ou desesperado, praticado por uma necessidade financeira que precisasse ser rapidamente satisfeita. Lâminas, balança, ácido bórico e espantosos 15.500 (quinze mil e quinhentos) pinos vazios do tipo
eppendorf.
Não fosse isso o suficiente, o relatório de investigação indica que a prisão se deu no contexto de "investigações indicam suposto envolvimento dos investigados JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA e WILLIAN SILVA CARVALHO na faccão criminosa denominada PGS, que corresponde a união das faccôes criminosas "BONDE PLANALTO", "BONDE DO GALILEIA" e "BONDE DO SANTO ANTONIO", formada por criminosos dos respectivos bairros, atuantes em crimes de tráfico de drogas, homicídios, roubos e disparos em via pública (tiroteios)".

Portanto, não se trata de uma recusa baseada simplesmente na quantidade de drogas apreendidas, mas na quantidade, variedade e nas circunstâncias da prisão realizada (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Logo, sendo mantida a pena fixada, igualmente o regime inicial de cumprimento permanece inalterado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA e WILLIAM SILVA CARVALHO.

Em razão da atuação do advogado dativo atuante em favor de JULIO CESAR, fixo os honorários em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), guardadas as proporções do valor que temos praticado junto desta Câmara e respeitados os parâmetros de arbitramento por equidade para a situação de atuação de advogados dativos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

NEGO PROVIMENTO ao recurso